Tribunal: STM
Processo: 7000172-08.2023.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. AUSÊNCIA DE LACUNA NO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS NA ESFERA CÍVEL. DESPROVIMENTO.
Não se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum, que autoriza a fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação de danos causados à vítima.
O art. 440 do Código de Processo Penal Militar disciplina de forma exaustiva os requisitos da sentença condenatória, não prevendo tal medida, o que afasta a alegação de lacuna normativa.
Nos termos do art. 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da legislação processual penal comum só é admissível diante de omissão do diploma castrense, o que não se verifica no caso concreto.
A sentença penal condenatória proferida nesta Justiça Especializada, uma vez transitada em julgado, constitui título executivo judicial suficiente para fins de reparação civil, a ser promovida na jurisdição competente.
A adoção do artigo 387, inciso IV, do CPP comum pela Justiça Militar, à míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo normativo, em afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a jurisprudência predominante.
Recurso ministerial improvido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000172-08.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROMERO BEZERRA CAVALCANTI MENDES
ADVOGADO(A): FÁBIO DE ARRIBAS BARBOSA (OAB PE029412)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA
HOSTILIZADA, E FIXAVAM O VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM FAVOR DO 1º
TENENTE MÉDICO ÁRISSON FERREIRA LEITE; E R$ 2.000,00 (DOIS MIL
REAIS) EM FAVOR DO 1º TENENTE MAURÍCIO GOMES ARCOVERDE E DA
MAJOR ANDRÉA WANDERLEY INTERAMINENSE, NOS TERMOS DO ART. 387,
INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C O ART. 3º, ALÍNEA "A", DO
CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Divergência - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros,
Conforme modificação de meu entendimento sobre o tema da
reparação de danos, apresentada nesta sessão de julgamento no processo nº 16,
RSE 7000780-51.2025.7.00.0000, de relatoria do eminente Min Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, por intermédio da declaração de voto convergente lá
anexada, voto por acompanhar a divergência apresentada pela Exma. Sra.
Ministra Dra. Verônica Abdalla Sterman, com vênias aos entendimentos
contrários.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000172-08.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROMERO BEZERRA CAVALCANTI MENDES
ADVOGADO(A): FÁBIO DE ARRIBAS BARBOSA (OAB PE029412)
INTERESSADO: ARISSON FERREIRA LEITE
ADVOGADO(A): ALMIR CRUZ DE FARIAS NETTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MPM. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS.
ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. AUSÊNCIA DE
LACUNA NO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS NA ESFERA
CÍVEL. DESPROVIMENTO.
Não se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, o disposto no art. 387, IV,
do Código de Processo Penal comum, que autoriza a fixação, na sentença penal
condenatória, de valor mínimo para reparação de danos causados à vítima.
O art. 440 do Código de Processo Penal Militar disciplina de forma exaustiva os
requisitos da sentença condenatória, não prevendo tal medida, o que afasta a
alegação de lacuna normativa.
Nos termos do art. 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da legislação processual
penal comum só é admissível diante de omissão do diploma castrense, o que
não se verifica no caso concreto.
A sentença penal condenatória proferida nesta Justiça Especializada, uma vez
transitada em julgado, constitui título executivo judicial suficiente para fins de
reparação civil, a ser promovida na jurisdição competente.
A adoção do artigo 387, inciso IV, do CPP comum pela Justiça Militar, à
míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo
normativo, em afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a
jurisprudência predominante.
Recurso ministerial improvido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a
Sentença recorrida.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, ao julgar a Ação Penal instaurada contra o Major Médico Reformado
ROMERO BEZERRA CAVALCANTI MENDES, decidiu pela condenação parcial do
Acusado pelos crimes de injúria (art. 216, caput, do CPM
1), violência contra inferior (art. 175
do CPM
2) e ameaça (art. 223 do CPM
3), fixando a pena unificada em 3 (três) meses e 14
(quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 113 do
CPM
4, e direito de recorrer em liberdade, bem como rejeitou o pleito ministerial de fixação
de valor mínimo a título de reparação de danos morais.
Narra a Denúncia, em síntese, que, no dia 21 de setembro de 2022, no Hospital
Militar de Área de Recife, o Apelado, em estado de exaltação, abordou o então 1º Tenente
Médico Árisson Ferreira Leite, proferindo-lhe ofensas e ordens em tom descontrolado,
chegando a chamá-lo reiteradas vezes de “vagabundo” na presença de outros militares, e a
empurrá-lo contra a parede, ameaçando-o de morte com a frase: “vou dar um tiro na sua
cabeça”. Consta ainda que, na mesma ocasião, também proferiu xingamentos contra o 1º
Tenente Médico Maurício Gomes Arcoverde e contra a Major Andréa Wanderley
Interaminense, em termos igualmente depreciativos. O episódio se prolongou no interior da
Organização Militar, de modo a causar constrangimento e temor não apenas às vítimas
diretas, mas também a oficiais que presenciaram a cena. Ademais, a acusação registrou outro
episódio, ocorrido em 13 de março de 2023, no qual o Coronel Médico PM Jader Wanderley
Barros e Silva Filho teria transmitido ao 1º Tenente Árisson a ameaça de autoria do Apelado
de que “ele pagaria pelo ocorrido”, reforçando o estado de intimidação. Ao final, o MPM
pugnou pela condenação do Apelado como incurso nos arts. 216 c/c 218, IV
5, do Código
Penal Militar, por seis vezes, no art. 175 e no art. 223, parágrafo único, do mesmo Diploma
Repressivo, por duas vezes. Requereu, ainda, a fixação de valor mínimo a título de reparação
dos danos causados, consistente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Ofendido 1º
Tenente Árisson e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos demais Ofendidos, a saber,
1º Ten Maurício Arcoverde e Maj Andréa (Evento 1, DENUNCIA1, da APM nº 7000172-
08.2023.7.07.0007).
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 5/10/2023 (Evento 1, RECDEN2, da APM nº
7000172-08.2023.7.07.0007).
O Réu foi devidamente citado em 18/10/2023 (Evento 30, CERT2, da APM nº
7000172-08.2023.7.07.0007).
Em 7/12/2023, foi submetido a Incidente de Insanidade Mental (7000070-
83.2023.7.07.0007), do qual resultou laudo pericial que concluiu pela sua semi-
imputabilidade, em razão do comprometimento da capacidade de autodeterminação no
momento dos fatos (Evento 169, LAUDOPERIC1, da APM nº 7000172-08.2023.7.07.0007).
Durante a instrução, foram ouvidos os Ofendidos e as testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar, quais sejam, o Tenente-Coronel Médico Frederico Gustavo
da Luz Ribeiro, o Subtenente Gabriel Pereira Dantas, a Tenente-Coronel Médica Maria José
Ramos de Oliveira, os civis Maurício Cezar Monteiro Bertino e Bruno Torban, o Coronel
Médico PM Jader Wanderley Barros e Silva, o Tenente-Coronel Jurandy Furtado Pêssoa
Júnior e o Coronel Médico Hailton Antônio Casara Cavalcante.
Pela Defesa, foram ouvidas as testemunhas Dra. Ângela Tavares Bezerra, o
Tenente Abílio Cruz, o Tenente-Coronel Marcos Antônio Granja Lessa e a Tenente-Coronel
Flávia da Silva Guimarães. Em seguida, o Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos
301, 309, 350 e 483 da APM nº 7000172-08.2023.7.07.0007).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (Evento 481 da APM
nº 7000172-08.2023.7.07.0007).
Em alegações finais, o MPM ratificou integralmente os termos da Denúncia,
destacando que a prova testemunhal confirmou, ao menos parcialmente, a versão do
Ofendido ex-1º Tenente Árisson Ferreira Leite. Sustentou que restaram comprovadas a
autoria e a materialidade dos delitos de injúria, violência contra inferior e ameaça, pela
reiteração da expressão “vagabundo” em duas ocasiões, pelo empurrão contra a parede e pela
ameaça de morte. Ao final, requereu a condenação do Réu, com reconhecimento da semi-
imputabilidade e consequente substituição da pena privativa de liberdade por medida de
segurança em regime ambulatorial, além da fixação de valor mínimo de reparação por danos
morais, no montante de R$ 10.000,00 em favor do ex-1º Tenente Árisson Ferreira Leite.
Pediu, ainda, a absolvição em relação a imputações não corroboradas pela prova, como as
supostas ofensas ao 1º Tenente Maurício e à Major Andréa (Evento 486 da APM nº 7000172-
08.2023.7.07.0007).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, sustentando que o Apelado se
encontrava com sua capacidade de autodeterminação gravemente comprometida em razão de
quadro psiquiátrico e uso contínuo de medicamentos, o que comprometeu sua plena
imputabilidade. Alegou que não ficou demonstrada a prática de agressão física, e que a prova
dos autos não era suficiente para embasar uma condenação. Subsidiariamente, para a hipótese
de eventual condenação, pleiteou o reconhecimento da semi-imputabilidade, com aplicação
de medida de segurança em substituição à pena, bem como o indeferimento do pedido de
reparação civil, por inadequação da via penal militar (Evento 499 da APM nº 7000172-
08.2023.7.07.0007).
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30/6/2025, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar condenou o Apelado pelos delitos de injúria, por duas vezes,
de violência contra inferior e de ameaça, todos em concurso material, fixando a pena
unificada em 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo de 1
(um) ano, nos termos do art. 113 do CPM, e direito de recorrer em liberdade, bem como
indeferiu o pleito ministerial de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos
morais, por ausência de liquidez, e absolveu o Réu das demais imputações (Evento 545,
SENT1, da APM nº 7000172-08.2023.7.07.0007).
A Sentença foi publicada em 30/6/2025.
Irresignado, o Ministério Público interpôs, tempestivamente, o presente Apelo
em 3/7/2025 (Evento 553, APELAÇÃO1, da APM nº 7000172-08.2023.7.07.0007).
Em suas Razões, requer a reforma parcial da Sentença, a fim de que seja fixado
o valor mínimo indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Ofendido ex-1º
Tenente Árisson Ferreira Leite, sustentando ser aplicável ao processo penal militar o art. 387,
IV, do CPP comum
6, em consonância com o art. 3º, “a”, do CPPM
7, e com o art. 109, I, do
CPM
8 (Evento 566, RAZAPELCRIM1, da APM nº 7000172-08.2023.7.07.0007).
Em Contrarrazões, a Defesa do Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso,
sustentando que a Sentença é técnica e juridicamente correta, e que eventual indenização
deve ser buscada em via própria, sobretudo diante da ausência de prova específica do
quantum
indenizatório
(Evento
571,
CONTRAZAP1,
da
APM
nº
7000172-
08.2023.7.07.0007).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Vice-Procuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo em exame, com a manutenção da Sentença
recorrida (Evento 13, PARECER 1, da Apelação nº 7000172-08.2023.7.07.0007).
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, ao final da instrução criminal, condenou o Apelado,
Major Médico Reformado ROMERO BEZERRA CAVALCANTI MENDES, pela prática dos
crimes de injúria, violência contra inferior e ameaça, previstos, respectivamente, nos arts.
216, 175 e 223 do Código Penal Militar, deixando, contudo, de fixar valor mínimo para
reparação dos danos morais em favor do Ofendido (art. 387, inciso IV, do CPP comum).
A insurgência ministerial cinge-se, de forma específica, à negativa de fixação de
valor mínimo indenizatório, sustentando a possibilidade de aplicação subsidiária do art. 387,
IV, do CPP comum, à luz do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, por entender presente lacuna
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

normativa no diploma castrense e por considerar que a gravidade dos fatos e a extensão do
abalo moral sofrido pelo Ofendido justificariam a tutela reparatória já no âmbito da jurisdição
penal militar.
A Defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo,
em síntese, a inexistência de omissão no CPPM quanto aos requisitos da Sentença
condenatória, a inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, à Justiça Militar da União, em razão
do princípio da especialidade, bem como a inadequação da via penal militar para a
quantificação de danos morais, os quais devem ser buscados na esfera cível própria.
A controvérsia devolvida a esta Corte, portanto, é estritamente jurídica e diz
respeito à possibilidade de fixação, na sentença penal militar condenatória, de valor mínimo
para reparação de danos morais, com fundamento na legislação processual penal comum.
Razão não assiste ao Apelante.
Esta Corte Castrense tem decido, até então de forma majoritária, que em
observância ao Princípio da Especialidade, deve prevalecer o regramento próprio do processo
penal militar sobre as disposições gerais do Código de Processo Penal comum.
Com efeito, o art. 440 do Código de Processo Penal Militar
9 disciplina de forma
minuciosa e exaustiva os elementos que devem integrar a sentença condenatória no âmbito da
Justiça Militar da União, não contemplando, em nenhum de seus incisos, a fixação de valor
mínimo indenizatório.
Como sabido, nos termos do artigo 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da
legislação processual penal comum somente é admitida nos casos de omissão do diploma
castrense, o que não se verifica na hipótese em análise, que trata de crime militar previsto no
CPM.
O ordenamento militar contém previsão expressa tanto sobre os requisitos da
sentença condenatória (art. 440 do CPPM) quanto sobre os efeitos da condenação penal (art.
109 do CPM), inexistindo, portanto, qualquer lacuna normativa a justificar a incidência
subsidiária do artigo 387, inciso IV, do CPP.
Na presente situação, trata-se, de forma insofismável, da existência de um
silêncio eloquente por parte do legislador, ao passo que optou por não introduzir a fixação de
valor mínimo de reparação de danos nos requisitos da sentença condenatória no âmbito do
Códex adjetivo castrense, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido
instituto nesta Justiça especializada.
Tal omissão legislativa, assim, não pode ser interpretada como mero descuido
legislativo, mas sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender
referido instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento
jurídico castrense.
A adoção do artigo 387, inciso IV, do CPP comum pela Justiça Militar, à
míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo normativo, em
afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a jurisprudência predominante.
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, mutatis mutandis, já se posicionou o STF:
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato (art. 251,
§3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade. Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o
curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi
anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma
desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo
a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel.
Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205032
AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021). (Grifo
nosso.)
Cumpre destacar, ainda, que, conforme dito, o artigo 109 do CPM estabelece os
efeitos da condenação na esfera da Justiça Militar. É do dispositivo:
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Perda em favor da Fazenda Pública
II – a perda em favor da Fazenda Pública, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a sua prática. (Grifo nosso.)
Vê-se que o Código Penal castrense possibilita que a reparação do dano causado
à vítima seja efetivada após a condenação do Réu, utilizando-se a sentença penal
condenatória transitada em julgado na forma de título executivo judicial.
Dessa forma, não há por que utilizar-se do instituto do arbitramento de
indenização por danos à vítima no âmbito de uma justiça especializada com cunho
eminentemente penal se existe a possibilidade de o pleito ser aferido em juízo cível, ramo
com especial expertise na matéria que envolve reparação por danos materiais ou morais.
Essa Corte castrense vem, repete-se, reiteradamente decidindo pela não
aplicação do art. 387, IV, do CPP comum nesta Justiça Especializada. Veja-se:
APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA SENTENÇA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA
NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da especialidade, o artigo
387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal
militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória, estando em
consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da legislação
comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal
militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum, mesmo não
havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal, verdadeira lex tertia,
contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF. 3.
Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação Castrense, nos
moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo Penal. 4. Na
legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo
com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000876-71.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 04/07/2023).
Em outra decisão unânime, este Tribunal assentou ser incabível o arbitramento
dos danos morais na Justiça Militar, devendo a questão ser resolvida no âmbito cível. Nesse
sentido:
APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. (...) REPARAÇÃO DOS DANOS
MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DE VALOR
INDENIZATÓRIO.
APELO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
RECURSO
DO
MPM
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...), não há como mensurar o dano
moral ou material para fins de indenização no Juízo Castrense. Discussão a ser dirimida na
esfera Cível, com base em título executivo judicial consistente na sentença penal condenatória
transitada em julgado. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso defensivo desprovido.
Recurso do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000186-76.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação:
27/09/2021).
Dessa forma, não há motivos para a aplicação do Código Processual Penal
comum na hipótese, uma vez que o citado artigo 109 do CPM possui solução direta para os
casos em que a vítima vislumbra o direito de ressarcimento pelos danos que lhes foram
causados pelo Réu.
Ademais, a fixação de valor mínimo indenizatório, sobretudo em se tratando de
danos morais, demanda dilação probatória específica, análise aprofundada das circunstâncias
pessoais das partes e critérios de razoabilidade e proporcionalidade que extrapolam os
estreitos limites cognitivos do processo penal militar, vocacionado precipuamente à tutela da
hierarquia, da disciplina e dos bens jurídicos castrenses.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso ministerial,
mantendo incólume a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001382662v2 e do código CRC ae25027a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 13/04/2026, às 17:00:52
1. Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:Pena - detenção, até seis meses.
2. Art. 175. Praticar violência contra inferior hierárquico:Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
3. Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e
grave:Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
4. Art. 113. Na hipótese do parágrafo único do art. 48 deste Código, e se o condenado necessitar de especial tratamento
curativo destinado aos inimputáveis, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por internação ou por tratamento
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do art. 112 deste Código.
5. Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos dêste capítulo aumentam-se de um têrço, se qualquer dos crimes
é cometido: [...]IV – na presença de 2 (duas) ou mais pessoas ou de inferior hierárquico do ofendido, ou por meio que
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
6. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...]IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
7. Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao
caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;
8. Art. 109. São efeitos da condenação:I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
9. Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o
mais que deva ser levado em conta na fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus
parágrafos do Código Penal Militar;b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código,
e cuja existência reconhecer;c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se
for o caso, a espécie e o limite das acessórias;d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382662 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000172-08.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROMERO BEZERRA CAVALCANTI MENDES
ADVOGADO(A): FÁBIO DE ARRIBAS BARBOSA (OAB PE029412)
INTERESSADO: ARISSON FERREIRA LEITE
ADVOGADO(A): ALMIR CRUZ DE FARIAS NETTO
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do
voto proferido pelo Relator, Cláudio Portugal de Viveiros.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o Major Médico Reformado do Exército Romero
Bezerra Cavalcanti Mendes à pena unificada de 3 meses e 14 dias de detenção, como incurso
no art. 216 (injúria) do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, no art. 175 (violência
contra inferior), do CPM, uma única vez, e no art. 223 (ameaça) do CPM, a ser cumprida no
regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem benefício da suspensão
condicional da pena, ante a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por medida
de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 ano, nos
termos do art. 113 (Substituição da pena por internação) do CPM (processo 7000172-
08.2023.7.07.0007/PE, evento 545, SENT1).
A controvérsia restringe-se, unicamente, à análise da aplicabilidade do art. 387,
IV, do Código de Processo Penal comum (CPP), à sistemática do processo penal militar, para
fins de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo a título de reparação pelos danos
morais causados pela infração.
O MPM argumenta que tal dispositivo é aplicável subsidiariamente ao processo
penal militar, em conformidade com o art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), e que a negativa do juízo de primeira instância afronta o dever de proteção integral
à vítima, consagrado em normas nacionais e internacionais (processo 7000172-
08.2023.7.07.0007/PE, evento 566, RAZAPELCRIM1).
A condenação penal em si, assim como o reconhecimento da semi-
imputabilidade e a substituição da pena por medida de segurança, não foram objeto de
recurso pela defesa, tendo transitado em julgado para o réu, o que torna a matéria fática e a
responsabilidade criminal incontroversas.
2. Razões de decidir
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382082 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1. Da distinção necessária: crimes propriamente militares e crimes
militares por extensão
O pleito ministerial acerca da aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP,
exige, também, uma análise acerca da distinção necessária quanto à natureza do delito
submetido à jurisdição castrense.
Por oportuno, faço constar ressalva quando o julgamento versa sobre os
chamados crimes militares por extensão, ou crimes tipificados na legislação penal comum,
que se tornam militares em virtude das circunstâncias de tempo e local, a teor do art. 9º, II, do
CPM, após as alterações promovidas pela lei n.º 13.491/2017:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei n.º 13.491/2017).
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação;
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil;
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (grifei.)
Nesses casos de delitos de tipificação originariamente comum, ou seja, não
previsto no Código Penal Militar, quando praticados em ambiente militar, entendo que é
possível a aplicação subsidiária do aludido dispositivo processual comum (art. 387, IV, do
CPP), para fixar um valor mínimo a título de reparação pelos danos morais causados pela
infração.
Tal raciocínio baseia-se na premissa fundamental de que a atração da
competência para a Justiça Militar da União, por ser meramente circunstancial e não
penalmente substancial do ponto de vista do bem jurídico tutelado pelo CPM, não deveria,
por si só, resultar em um prejuízo processual à vítima.
O objetivo precípuo seria justamente garantir ao ofendido o mesmo patamar de
eficácia reparatória garantido pelo Código de Processo Penal comum, caso o processo
tramitasse na Justiça Comum.
Ou seja, nessa zona de intersecção normativa, a carência procedimental do
CPPM em quantificar o dano de crimes materialmente comuns poderia, em tese, ser
interpretada como uma lacuna a ser preenchida pelo art. 3º, “a”, do CPPM, minimizando a
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382082 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofensa à índole militar do processo, uma vez que a conduta não é originalmente tipificada no
CPM.
Contudo, o silogismo que permite essa ponderação em crimes por extensão não
se aplica, em absoluto, aos crimes propriamente militares ou aos crimes tipificados autônoma
e especificamente no próprio Código Penal Militar, que é a situação que se apresenta nos
autos.
O apelado foi condenado, conforme se depreende da sentença de primeira
instância (processo 7000172-08.2023.7.07.0007/PE, evento 545, SENT1), pelos delitos de
injúria (art. 216 do CPM), violência contra inferior (art. 175 do CPM) e ameaça (art. 223 do
CPM), todos tipificado de forma exauriente no Código Penal Militar por tutelarem, em sua
essência, bens jurídicos vitais e estruturantes para o funcionamento da organização castrense,
como a autoridade, a hierarquia e a disciplina.
Para estas infrações, tipificadas e detalhadas no Código Penal Militar, todo o
regime jurídico-penal e o consequente regime processual aplicável são de natureza especial e
inequivocamente definidos pela legislação castrense, não havendo que se falar em omissão ou
em busca de subsídio na legislação comum para a fixação de efeitos condenatórios.
Portanto, nessa inequívoca hipótese, a vedação ao hibridismo normativo se
impõe com força absoluta, pois a ausência do art. 387, IV, do CPP, no bojo do CPPM, ao
tratar de crimes intrinsecamente militares, não pode ser encarada como uma lacuna.
Pelo contrário, ela deve ser interpretada como uma manifestação expressa do
legislador em conformidade com o princípio da especialidade, estabelecendo que o efeito
reparatório se limita àquilo que está previsto no art. 109, I, do CPM, ou seja, tornar certa a
obrigação de reparar o dano, e nada mais.
A introdução do art. 387, IV, do CPP, neste contexto, equivaleria não a
preencher uma lacuna, mas a sobrescrever e alterar o regime de um crime tipicamente militar
por meio de uma norma processual comum.
Assim, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado pelo CPM exige
uma abordagem especial na regulação dos seus efeitos, no presente caso, por se tratar
especificamente de crimes intrinsecamente militares, a pretensão recursal não deve prosperar,
conforme a abordagem que se segue.
2.2. Da inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, aos crimes militares
previstos no CPM: o princípio da especialidade e a ausência de lacuna normativa
O cerne da argumentação do MPM repousa na tese de que o art. 387, IV, do
CPP, deve ser aplicado subsidiariamente ao processo penal militar, com base no permissivo
contido no art. 3º, “a”, do CPPM:
CPP:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória
(...)
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382082 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido;
CPPM:
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar;
O sistema jurídico processual penal brasileiro é orientado pelo indispensável
princípio da especialidade, corolário do qual a norma especial prevalece sobre a norma geral,
e o Código de Processo Penal Militar é, por excelência, um diploma especial, destinado a
regulamentar a persecução penal dos crimes militares, como bem preceitua o art. 124, e no
seu parágrafo único, da Constituição Federal:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se verifica, a especialidade do direito castrense é um imperativo
constitucional que não pode ser mitigado por interpretações que busquem, na lei geral (lex
generali), o suprimento de uma suposta ausência que, em verdade, não existe.
Ademais, a aplicação subsidiária da legislação processual comum, embora
prevista como mecanismo de integração normativa no art. 3º, “a”, do CPPM, é medida de
natureza excepcional e condicionada à rigorosa observância de dois requisitos cumulativos e
primordiais: (i) a demonstração inequívoca de uma efetiva omissão (lacuna normativa); e (ii)
a plena compatibilidade da norma a ser importada com a essencial índole e os princípios
estruturantes do processo penal militar.
No caso concreto, o raciocínio ministerial, com o devido respeito, falha
precisamente no primeiro critério, porquanto não se vislumbra a existência de uma lacuna
normativa que demande o socorro à legislação comum, uma vez que o ordenamento jurídico-
militar oferece solução própria e completa para a reparação do dano causado pelo crime.
O art. 109, I, do CPM, é categórico ao dispor que um dos efeitos precípuos da
condenação é “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”.
Esta disposição legal, inserida no próprio Código Penal Militar, confere à
sentença penal condenatória transitada em julgado a inegável e incontroversa natureza de
título executivo judicial no âmbito cível, habilitando a vítima a promover, perante a jurisdição
competente, a necessária liquidação e a subsequente execução do valor correspondente aos
danos materiais e morais que experimentou, sem a necessidade de rediscutir a existência do
fato ou de sua autoria, matérias que já estão definitivamente acobertadas pela eficácia da
coisa julgada penal.
A sistemática processual militar, ao estabelecer que a condenação criminal
apenas certifica a obrigação de reparar, reservando a apuração do quantum indenizatório ao
juízo cível, não apenas afasta a artificialmente arguida ideia de omissão, mas se revela mais
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382082 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consentânea com a garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório em sua
dimensão substancial e patrimonial.
A pretensão de aplicar o art. 387, IV, do CPP, ignorando a solução específica e
completa prevista no art. 109, I, do CPM, implicaria a inaceitável criação de um
perigoso hibridismo normativo, mesclando institutos de sistemas processuais distintos e,
assim, gerando insegurança jurídica.
Neste sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO.
LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei
Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000876-71.2022.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel.
Julgando em 22/6/2023, DJe 4/7/2023.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela sentença
penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso. Decisão
por maioria. (STM. Recurso Em Sentido Estrito n.º 7000091-64.2023.7.03.0203. Relator
Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Julgando em 5/12/2024, DJe 10/2/2025.)
Portanto, o posicionamento dominante, reforçado pelas supracitadas ementas, é
claro e não deixa margem para dúvidas: a ausência da previsão do art. 387, IV, do CPP, no
ordenamento processual penal militar não constitui uma inadvertência ou um lapso
legislativo, mas sim uma opção deliberada do legislador, em respeito ao princípio da
especialidade, quando o delito praticado está previsto no Código Penal Militar.
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382082 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para ficar claro o meu posicionalmento, fiz a ressalva, que tal entendimento em
exame é exclusivamente quando tratamos de crimes militares previstos no Código de Penal
Militar.
Logo, a argumentação de que a fixação de valor mínimo deve ser feita em nome
da proteção da vítima, embora moralmente compreensível, esbarra na rigidez do princípio da
legalidade estrita, que exige a previsão em lei para toda e qualquer restrição de direitos e para
os efeitos patrimoniais decorrentes da condenação penal.
Assim, a manutenção da sentença de primeiro grau, ao indeferir o pleito
indenizatório mínimo e remeter a discussão à esfera cível, cumpre, com precisão técnica, os
limites impostos pela legislação especial castrense, evitando o hibridismo normativo e a
criação de uma lex tertia (terceira lei) no direito processual penal militar.
2.3. Da necessidade de ampla dilação probatória e do respeito ao
contraditório pleno na esfera cível
A sentença de primeiro grau, ao indeferir o pleito ministerial, agiu com acerto e
prudência ao destacar a complexidade da aferição do dano moral e a necessidade inevitável
de uma dilação probatória específica, o que se mostra estruturalmente incompatível com o
rito e a finalidade da cognição penal sobre o tema em exame.
A fixação de uma indenização, ainda que em patamar meramente mínimo, não é
um ato automático decorrente da mera condenação, tampouco se baseia apenas no dano
presumido. É mister que se analisem diversos fatores no momento da quantificação, tais
como a extensão e a profundidade do sofrimento da vítima, as consequências psicológicas e
sociais do ato (exigindo-se, muitas vezes, perícias específicas, como as de avaliação
psicológica do dano), a real repercussão do fato em sua vida pessoal e profissional e, talvez o
ponto mais sensível na presente apelação, a capacidade econômica do ofensor.
O caso dos autos é nitidamente emblemático nesse sentido, revelando uma
profunda controvérsia que não pode ser resolvida de forma sumária: o Ministério Público
pleiteou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o assistente de acusação, considerando tal
montante insuficiente e irrisório diante da ameaça de morte sofrida e do pânico vivido,
postulou a fixação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a defesa, por sua vez, alegou a
completa impossibilidade de o apelado arcar com qualquer valor, em razão de seu grave
estado de saúde e das onerosas despesas decorrentes do tratamento de hemodiálise diária.
Logo, a solução mais justa e tecnicamente correta, neste caso, é a que foi
adotada pela sentença: reconhecer, como efeito da condenação, a certeza da obrigação de
indenizar, tal qual determina o art. 109, I, do CPM, e remeter as partes ao juízo cível para a
devida e completa liquidação do dano em um processo próprio, onde haverá o amplo debate
patrimonial.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida,
que condenou o Major Médico Reformado do Exército Romero Bezerra Cavalcanti Mendes à
pena unificada de 3 meses e 14 dias de detenção, como incurso no art. 216 do CPM, por duas
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382082 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vezes, no art. 175 do CPM, uma única vez, e no art. 223 do CPM, a qual, pelo
reconhecimento da semi-imputabilidade, foi substituída por medida de segurança, consistente
em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 ano, nos termos do art. 113 do CPM, e
deixou de fixar o valor mínimo a título de reparação do dano.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382082v8 e do código CRC 5a3cb043.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/03/2026, às 09:25:59
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382082 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000172-08.2023.7.07.0007/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000172-08.2023.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROMERO BEZERRA CAVALCANTI MENDES
ADVOGADO(A): FÁBIO DE ARRIBAS BARBOSA (OAB PE029412)
DECLARAÇÃO DE VOTO

Na sessão de julgamento virtual de 16 a 19 de março de 2026, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, ao julgar a Ação Penal instaurada contra o Major Médico
Reformado ROMERO BEZERRA CAVALCANTI MENDES, decidiu pela condenação
parcial do Acusado pelos crimes de injúria (art. 216, caput, do CPM), violência contra
inferior (art. 175 do CPM) e ameaça (art. 223 do CPM), fixando a pena unificada em 3 (três)
meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por medida de
segurança consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do
art. 113 do CPM, e direito de recorrer em liberdade, bem como rejeitou o pleito ministerial de
fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de negar provimento ao Recurso ministerial, mantendo incólume a Sentença
recorrida.
4. Peço vênia ao eminente Ministro Relator para divergir de seu douto
posicionamento, por entender pela aplicabilidade subsidiária do art. 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal comum (CPP) aos feitos sob a jurisdição desta Justiça Militar da União,
com o intuito de fixar, na sentença condenatória, o valor mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração.
5. Esta Corte castrense tem se debruçado sobre o tema, sempre que são
pautados processos colocando no centro das discussões a pretensão do Ministério Público
Militar para que seja aplicada a disposição contida no art. 387, inciso IV, do CPP, in verbis:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
6. No caso concreto, o Ministério Público Militar formulou pedido expresso na
Denúncia, assegurando ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre este
ponto específico. Os crimes foram devidamente reconhecidos pelo Conselho Especial de
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça, atingindo a honra e a integridade dos ofendidos: 1º Tenente Árisson Ferreira Leite, 1º
Tenente Maurício Gomes Arcoverde e Major Andréa Wanderley Interaminense, nos termos
do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 3º, alínea “a”', do CPPM.
7. Sobre a matéria, este Plenário já conhece o meu entendimento. Na verdade, o
ordenamento jurídico em vigor passou a exigir que todos os tribunais garantam, no âmbito de
suas competências, que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com
equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários, considerando vítimas todas as
pessoas que tenham sofrido dano físico, moral, patrimonial ou psicológico, não se
limitando apenas aos crimes contra a dignidade sexual, objeto dos recursos repetitivos (Tema
983) apreciados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 253, de 4 de setembro de 2018, destacando-se as seguintes disposições:
Art. 1º O Poder Judiciário deverá, no exercício de suas competências, adotar as providências
necessárias para garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com
equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários e de seus serviços auxiliares.
§ 1º Para os fins da presente Resolução, consideram-se vítimas as pessoas que tenham
sofrido dano físico, moral, patrimonial ou psicológico em razão de crime ou ato infracional
cometido por terceiro, ainda que não identificado, julgado ou condenado.
[...]
Art. 5º No curso dos processos de apuração de crimes e atos infracionais e de execução de
penas e medidas socioeducativas, as autoridades judiciais deverão:
[...]
IV - determinar as diligências necessárias para conferir efetividade ao disposto no art. 387,
inc. IV, do Código de Processo Penal, para fixar em sentença valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração. (Grifos nossos).
9. Nesse contexto, para além da observância à Resolução CNJ nº 253/2018,
cumpre assinalar que a omissão do CPPM sobre o tema autoriza a aplicação subsidiária do
art. 387, inciso IV, do CPP, nos termos do art. 3º, alínea “a”, do estatuto processual castrense.
É imperativo destacar que tal integração não caracteriza analogia in malam partem, visto que
o dever de reparar o dano já é efeito ex lege da condenação, conforme previsto no art. 109,
inciso I, do Código Penal Militar. Assim, a fixação de um valor mínimo apenas confere
exequibilidade imediata a um título que, após o trânsito em julgado, é plenamente hábil para
a execução na esfera cível, onde o quantum indenizatório poderá ser integralmente
mensurado.
10. Sob outra ótica, a exclusão desse mecanismo protetivo violaria frontalmente
os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Não se justifica conferir às
vítimas de crimes militares um tratamento processual inferior e menos eficaz do que aquele
garantido aos jurisdicionados da Justiça Comum (Federal e Estadual), cujas normas
asseguram a devida proteção e efetividade aos seus direitos fundamentais.
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. A doutrina e a jurisprudência são firmes em reconhecer que o art. 387, inciso
IV, do CPP tem como finalidade conferir efetividade mínima à reparação da vítima,
permitindo que o próprio juiz criminal fixe um valor mínimo de indenização. Em regra, o
dispositivo se aplica a qualquer infração penal que gere dano, material ou moral, como ocorre
nos delitos patrimoniais, nos crimes contra a dignidade sexual e em delitos de trânsito.
12. Conforme leciona Diogo Malan, na obra Código de Processo Penal
Comentado, 6ª edição, sob coordenação de Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto
Zacarias Toron e Gustavo Badaró (São Paulo: Thomson Reuters, p. 813), a reparação do dano
com base no art. 387, IV, do CPP consiste na “fixação do valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pela vítima”. Na
mesma obra, p. 310, o insigne processualista Gustavo Badaró é didático sobre a relevância da
fixação do valor mínimo, ao tecer comentários sobre o art. 63 do CPP, in litteris:
2. Fixação do valor do dano na sentença penal.
O parágrafo único do art. 63, acrescido pela Lei 11.719/2008, prevê a possibilidade da
execução da sentença condenatória, a ser “efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV
do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano
efetivamente sofrido” (destacamos). De do outro lado, o inciso IV do caput do art. 387, com a
redação trazida pela reforma do CPP de 2008, passou a dispor que o juiz, ao proferir
sentença condenatória “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido” (destacamos).
A sentença penal condenatória passou a ter a natureza de título executivo líquido (se já for
possível provar todo o dano no processo penal) ou apenas parcialmente líquido (se somente
parte dos danos for provada, por exemplo, o dano emergente), sendo que, nesse último caso,
será deixado para o processo de liquidação civil o valor do dano não incluído na parte fixada
na condenação penal (por exemplo, lucro cessante). Também é possível que a sentença penal
continue a ser um título ilíquido, se não for possível, no âmbito criminal, fazer qualquer
comprovação e estipulação do dano sofrido. (Grifos nossos).
13. O Supremo Tribunal Federal, com apoio nesse dispositivo, já admitiu a
fixação de indenização mínima, a título de ressarcimento de danos materiais e danos morais
coletivos, inclusive em crimes que resultam na deterioração de patrimônio tombado, ficando
evidente que o mesmo pode ser adotado para o crime de furto previsto no art. 240 do CPM.
14. A jurisprudência, contudo, exige requisitos mínimos: deve haver pedido
expresso na denúncia ou queixa, e o réu deve ter oportunidade de se defender ao longo de
toda a instrução, assegurando-se o contraditório, consoante o seguinte precedente do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INJÚRIA RACIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM
INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE
RESPEITO.
ENTENDIMENTO
DA
QUINTA
TURMA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para
reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a
indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do
tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Agravo regimental desprovido. (Grifos nossos).
(AgRg no AREsp n. 1.918.506/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
19/10/2021, DJe de 27/10/2021.).
15. Dessa forma, deve ser destacado que o ponto central não está na
especialidade do Código de Processo Penal Militar, mas na sua omissão em prever uma
medida protetiva e reparatória que, desde a Lei nº 11.719/2008, se tornou padrão no processo
penal brasileiro. A legislação militar indica expressamente o caminho para suprir lacunas, ao
permitir a aplicação subsidiária do processo penal comum, desde que compatível com o caso
concreto e que não prejudique a natureza do processo penal militar (art. 3º, alínea “a”, do
CPPM).
16. Manter a reparação apenas na esfera cível, significaria impor à vítima um
ônus desnecessário, obrigando-a a enfrentar as delongas de um processo civil de liquidação e
execução. Tal solução contraria o princípio da celeridade na prestação jurisdicional. Aliás, os
princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III) e da duração razoável do
processo (CF, art. 5º, inciso LXXVIII) exigem que não se obrigue a vítima a suportar dois
processos de conhecimento, quando a própria Ação Penal Militar já pode gerar título
executivo parcialmente liquidado. A condenação penal apenas torna certa a obrigação de
reparar o dano e a fixação de valor mínimo torna essa reparação mais efetiva e célere.
17. Nessa mesma linha de pensamento, embora o art. 387, inciso IV, do CPP
tenha reflexos patrimoniais, sua aplicação ao processo penal militar não configura analogia in
malam partem. O próprio art. 109, inciso I, do CPM estabelece que um dos efeitos da
condenação é “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”. Por sua
vez, o art. 515, inciso VI, do CPC dispõe que a sentença penal condenatória transitada em
julgado constitui título executivo judicial, in verbis:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
18. Ou seja, o art. 387, inciso IV, do CPP apenas confere liquidez parcial à
sentença penal, permitindo sua execução civil pelo valor mínimo fixado, sem afastar a
possibilidade de liquidação posterior para apuração integral do dano, consoante dispõe o art.
63 do CPP, in verbis:
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no
juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus
herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser
efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem
prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Não se trata, portanto, de buscar analogia para situação semelhante, mas de
integrar o sistema a partir de situações idênticas, com base no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e
conferir maior efetividade a um direito já previsto no art. 109 do CPM.
20. Não se pode olvidar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando
recursos especiais repetitivos (Tema 983), ao tratar de crimes contra a dignidade sexual e
violência de gênero, firmou orientação no sentido de que o dano moral é in re ipsa, sendo
suficiente o pedido expresso na denúncia para justificar a fixação de valor mínimo (Tema
983/STJ). O citado Tema também foi bem explicitado no seguinte julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no
qual se discutia a fixação de reparação de danos morais em caso de crime de importunação
sexual. Em condenação por importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP) houve a fixação
de valor mínimo indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte agravante sustenta violação ao art. 387, inciso IV, do CPP.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de crimes contra a dignidade
sexual, o dano moral pode ser fixado com base na presunção in re ipsa, dispensando
comprovação específica, e se o pedido expresso na denúncia é suficiente para justificar a
reparação.
III. Razões de decidir
4. O precedente invocado pela parte agravante (REsp n. 1.986.672/SC) não se aplica ao caso,
pois trata de crime de estelionato, enquanto o presente caso versa sobre crime contra a
dignidade sexual, cuja natureza presume o dano moral.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando
comprovação específica do sofrimento da vítima, em razão da gravidade da violação à
dignidade sexual.
6. O pedido expresso na denúncia para reparação de danos morais é suficiente para justificar
a fixação, não havendo prejuízo ao acusado, que nada arguiu na instrução processual. Tema
n. 983, STJ:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória".
7. O valor fixado foi considerado adequado e proporcional à gravidade da conduta e às
circunstâncias do caso concreto, não havendo excessividade que justifique intervenção desta
Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando
comprovação específica do sofrimento da vítima.
2. O pedido expresso na denúncia para reparação de danos morais é suficiente para
justificar a fixação do valor (Tema n. 983, STJ).
3. O valor fixado a título de reparação de danos morais deve ser proporcional à gravidade da
conduta e às circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.149.880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 27/11/2024. (Grifos nossos).
(AgRg no REsp n. 2.146.492/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)
21. É importante frisar que a lesividade in re ipsa vem sendo reconhecida em
relação a outros delitos, conforme o seguinte precedente:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação
por danos morais à vítima.
2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-
multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de
indenização à vítima.
3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais,
sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e
impossibilita a fixação da reparação requerida.
III. Razões de decidir
5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re
ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na
denúncia com a indicação do montante pretendido.
6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano
almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não
se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução
específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante
pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação
de indenização por danos morais".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado
em 08.11.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 30.11.2023. (Grifos nossos).
(AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)
22. Por oportuno, considero importante o registro de que o Plenário desta Corte,
a partir da sessão de julgamento de 3 de março de 2026, por decisão majoritária, passou a
entender que se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, a disposição contida no art.
387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Refiro-me ao julgamento da
Apelação Criminal nº 7000388-18.2024.7.01.0001/RJ, de relatoria do eminente Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH, in litteris:
O Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso de apelação interposto pela
Defesa e, por maioria, decidiu negar-lhe provimento, para manter a Sentença recorrida, que
condenou G.A.D.O.P. às penas de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, como
incurso no art. 218-C, § 1º, do CP, e 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do
CPM, e que fixou o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para reparação de danos
morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Os Ministros LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR e FLAVIO
MARCUS LANCIA BARBOSA davam provimento parcial ao Recurso defensivo, tão somente,
para retirar o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de reparação de danos
morais causados à vítima, mantendo os demais termos da sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA fará
declaração de voto. O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do
julgamento. (Grifo nosso).
23. Portanto, a existência de uma nova orientação da maioria desta Corte
chancela a existência de uma omissão legislativa no CPPM que clama por integração, sendo
certo que a Lei nº 13.491/2017 fomentou um diálogo de fontes normativas não conflitantes,
permitindo que institutos protetivos da vítima sejam transpostos para o cenário jurídico
militar. Assim, deixa-se de negar à vítima de violência e injúria no âmbito da Justiça Militar
da União (JMU) o acesso a um instrumento célere de reparação mínima, quando este já é o
padrão na Justiça Comum, acabando com uma desproteção injustificada e que, em última
análise, viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. No caso sub examine, a Denúncia foi explícita ao requerer a reparação para
os três ofendidos: Tenente Árisson Leite, Major Andréa e Tenente Maurício Arcoverde. A
Sentença reconheceu expressamente a ocorrência dos crimes de injúria contra todos eles,
além da violência e ameaça contra o primeiro. Resta cristalino que o direito à reparação está
ancorado em fatos devidamente provados sob o crivo do contraditório. O valor mínimo
pleiteado não exige liquidação exauriente na esfera criminal, servindo justamente como um
piso indenizatório que prestigia a economia processual e a assistência à vítima, sem impedir
que esta busque complementação na esfera cível, se assim desejar. Significa reconhecer um
direito de os ofendidos terem um título executivo judicial que lhes garanta um mínimo
de indenização, sem passar pelas agruras de um processo de conhecimento na esfera
cível.
25. No que tange ao quantum reparatório, a fixação dos valores de R$
10.000,00 (dez mil reais) para o 1º Tenente Árisson Ferreira Leite e de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para os demais ofendidos, 1º Tenente Maurício Gomes Arcoverde e Major Andréa
Wanderley Interaminense, pauta-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
observando-se a gravidade das condutas e a extensão do dano, cabendo apenas um pequeno
ajuste.
26. Em relação ao primeiro ofendido, o valor superior justifica-se pelo maior
desvalor da ação e pela pluralidade de bens jurídicos atingidos, uma vez que foi vítima de
agressão física (violência contra inferior), injúrias e grave ameaça de morte. Porém, adoto a
mesma tendência verificada na Apelação nº 7000450-88.2024.7.00.0000, na sessão de
julgamento presencial de 6 de novembro de 2025, reduzindo o valor para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) em favor do 1º Tenente Médico Árisson Ferreira Leite. Quanto aos demais oficiais,
o patamar de R$ 2.000,00 revela-se adequado para compensar as ofensas à honra (injúrias)
proferidas pelo réu em ambiente de serviço, o que acentua a reprovabilidade da conduta no
meio militar.
27. Ademais, a fixação considera a capacidade econômica do sentenciado,
Major Médico Reformado, cujos rendimentos são compatíveis com o oficialato superior,
garantindo que a medida possua o necessário caráter pedagógico e punitivo, sem, contudo,
ensejar o enriquecimento sem causa das vítimas. Ressalte-se que tais montantes representam
apenas um piso indenizatório de eficácia imediata, em estrita observância à finalidade do art.
387, inciso IV, do CPP, restando resguardado o direito dos ofendidos de pleitearem, na esfera
cível, a complementação da reparação caso demonstrem prejuízos que extrapolem o valor
mínimo ora estabelecido.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença hostilizada, fixar o valor mínimo de
reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do 1º Tenente
Médico Árisson Ferreira Leite; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do 1º Tenente
Maurício Gomes Arcoverde e da Major Andréa Wanderley Interaminense, nos termos do art.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Brasília, 19 de março de 2026.

7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382395v4 e do código CRC 88490cce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 10/04/2026, às 09:46:08
7000172-08.2023.7.07.0007
40001382395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR